Tribunal: TJPA
Processo: 0809754-18.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809754-18.2019.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: EDIVALDO ALVES COSTA, IVANETE MATIAS BARBOSA, KLEIDIANY PINTO DE SOUSA, DIVANEIDE FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Processo civil. Apelação cível. Ação ordinária. Adicional de insalubridade. Redução do percentual por decreto executivo. Descabimento. Ausência de procedimento administrativo e laudo pericial. Correção monetária pela selic. Cabimento. recurso parcialmente desprovido.

1- Recurso de apelação em face de sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer o direito dos autores a receberem a diferença a que faziam jus a título de adicional de insalubridade, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020, com as atualizações devidas, e condenar o Município a efetuar o respectivo pagamento no período em que os autores comprovadamente laboraram em suas respectivas funções;

2- O cerne do recurso é verificar se houve violação ao direito dos autores, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007;

3- O adicional de insalubridade, garantido pela Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso XXIII, requer o exercício de atividades com exposição a agentes nocivos à saúde em concentrações superiores àquelas fixadas pelas Normas Regulamentadoras correspondentes. A supressão ou redução do pagamento do adicional de insalubridade é permitida quando desaparecida ou atenuada a circunstância ou o fato prejudicial que o originou
;

4-
O valor do adicional foi reduzido, em 2017, por Decreto do Prefeito, o que revela ofensa à Lei Municipal nº 17.331/2008, porquanto um decreto tem força para regulamentar uma lei, mas não de modificá-la;

5-
A alteração da verba salarial se deu sem qualquer perícia técnica que legitimasse a diminuição do percentual que vinha sendo pago aos servidores com base no Laudo Pericial 031/94;

6-
O poder de autotutela da Administração não afasta a garantia dos direitos adquiridos nem a observância do devido processo legal para revogação de atos administrativos quando já gerados efeitos concretos na esfera individual do administrado. Inteligência das Súmulas do STF de nº 473 e 346
;

7- A
aplicação da SELIC para o cálculo dos juros e correção monetária deve se dar a partir de 9/12/2021, conforme Emenda Constitucional 113/2021;

8- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Executivo nº 12/2007; Lei Municipal nº 17.331/2008; Emenda Constitucional 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas de nº 473 e 346 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11 a 19/11/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 20242382) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SENADOR MARABÁ
, contra sentença (Id. 20242381) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da ação ordinária proposta por
EDIVALDO ALVES COSTA e OUTROS
, julga parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer o direito dos autores a receberem a diferença a que faziam jus a título de adicional de insalubridade, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020, com as atualizações devidas e condenar o Município a efetuar o respectivo pagamento no período em que os autores comprovadamente laboraram em suas respectivas funções.

Em suas razões, o apelante sustenta os seguintes pontos:
a)
a ilegalidade do pagamento dos adicionais de insalubridade sem realização da perícia;
b)
ofensa ao art. 79 da lei municipal nº 17.331/2008 e do caput do art. 37 da CF/88;
c)
aplicação da súmula nº 473 do STF;
d)
legalidade da diminuição do percentual do adicional pelo Decreto nº 012/2017;
e)
a sentença deixou observar a aplicação da taxa Selic após a entrada em vigor (09.12.2021) da EC nº 113/2021.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença nos termos recorridos.

Contrarrazões em que os apelados refutam os termos da apelação e requerem total desprovimento do recurso de apelação (Id 20242387).

Coube-me o feito por redistribuição após declaração de suspeição da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran (Id 20293403).

O Ministério Público se exime de manifestação (Id. 21256945).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
e passo à análise da matéria devolvida.

O presente recurso refuta sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer o direito dos autores a receberem a diferença a que faziam jus no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020, com as atualizações devidas e condenar o Município a efetuar o respectivo pagamento no período em que os autores comprovadamente laboraram em suas respectivas funções.

São os termos dispositivos do julgado ora recorrido:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dos autores, Por fim, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
RECONHECER o direito dos autores a receberem a diferença a que faziam jus no período de fevereiro de 2017 à setembro de 2020, com as atualizações devidas e CONDENAR o Município a efetuar o respectivo pagamento no período em que os autores comprovadamente laboraram em suas respectivas funções, tudo corrigido e atualizado conforme o que determinou o STF no RE 870.947, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
,

Condeno ainda o Requerido em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Deixo de condenar a autora em custas face gratuidade deferida, bem como o requerido face tratar-se de isenção legal.

Sentença não sujeita à REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do Art. 496 do CPC/2015.

Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso Voluntário, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I.”

O apelante sustenta:
a)
a ilegalidade do pagamento dos adicionais de insalubridade sem realização da perícia;
b)
ofensa ao art. 79 da lei municipal nº 17.331/2008 e do caput do art. 37 da CF/88;
c)
aplicação da súmula nº 473 do STF;
d)
legalidade da diminuição do percentual do adicional pelo Decreto nº 012/2017;
e)
a sentença deixou observar a aplicação da taxa Selic após a entrada em vigor (09.12.2021) da EC nº 113/2021.

O cerne do recurso é verificar se houve violação ao direito dos autores, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007.

Conforme documentos acostados aos autos (Id 20242322 – pág 1-4; 20242327 - Pág. 1-4; 20242330 - Pág. 1-4; 20242335-pag 1-4), os autores, ocupantes do cargo de Agente de Endemias, recebiam o adicional de insalubridade na monta de 30% (trinta por cento) e, a partir de fevereiro/2017, passaram a receber a vantagem na monta de 20% (vinte por cento).

O adicional de insalubridade tem previsão na Lei Municipal nº 17.331/2008 (RJU), com redação alterada pela Lei nº 17.759/2017 que, no art. 79, estabelece:

"
Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais
insalubres
ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial per médico ou engenheiro do trabalho, fazem
jus
a um adicional calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§1º. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo, incidente sobre o vencimento do cargo por ele ocupado
.”

Em 13/02/2017, foi publicado o Decreto de nº 12/2017 do Executivo Municipal dispondo sobre a redução do percentual do adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais, estabelecendo o seguinte:

“
Art. 1°. Os servidores públicos municipais que percebem o adicional de insalubridade no percentual de 30% passam a receber no percentual de 20 %.

Art. 2°. Os servidores públicos municipais que percebem o adicional de insalubridade no percentual de 20% passam a receber no percentual de 10%
.

Art. 3º. A redução do percentual do adicional de insalubridade é de caráter provisório, aos servidores que tiverem direito ao referido adicional, e perdurará até a realização de perícia por profissional competente, que definirá e classificará a insalubridade em consonância com as normas legais vigentes, a cargo do Município de Marabá;

Art. 4°. Fica assegurado ao servidor que tiver a redução do adicional de insalubridade, o recebimento retroativo da diferença, caso a perícia constate fazer jus a percentual maior. Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
.” (grifado)

Das normas acima citada, tem-se que o Regime Jurídico Único do Município de Marabá assegura o pagamento do adicional de insalubridade aos seus servidores que desenvolvam suas atividades em locais
insalubres
ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial, na monta de

30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

Sobreveio Decreto do Executivo revogando tal disposição e determinando que os servidores que recebessem o adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) passariam a receber 20% (vinte por cento) e os que recebessem 20% (vinte por cento) receberiam apenas 10% (dez por cento).

O Município alega que o adicional era pago sem base em laudo pericial, por isso procedeu a redução até que fosse elaborado o parecer técnico a embasar a despesa com pessoal. Entende que está amparado pela Súmula de nº 473 do STF, que permite à Administração rever seus atos eivados de ilegalidade. Não reconhece válido o Laudo Pericial de nº 031/94 elaborado pelo Ministério do Trabalho, acostado ao Id 20242339, o qual dava suporte ao pagamento do adicional, por entender que a realidade estaria modificada com o tempo.

O adicional de insalubridade, garantido pela Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso XXIII, requer o exercício de atividades com exposição a agentes nocivos à saúde em concentrações superiores àquelas fixadas pelas Normas Regulamentadoras correspondentes. A supressão ou redução do pagamento do adicional de insalubridade é permitida quando desaparecida ou atenuada a circunstância ou o fato prejudicial que o originou.

No caso dos autos, o valor do adicional foi reduzido, em 2017, por Decreto do Prefeito, o que revela ofensa à Lei Municipal nº 17.331/2008, porquanto um decreto tem força para regulamentar uma lei, mas não para modificá-la seja aumentando, seja reduzindo os direitos ali garantidos. Ademais, a alteração se deu sem qualquer perícia técnica que legitimasse a diminuição do percentual que vinha sendo pago aos servidores com base no Laudo Pericial nº 031/94.

Ora, se o Município passou a entender que referido laudo não mais refletia com precisão a realidade das condições de trabalho dos servidores, devido à evolução das atividades laborais, dos equipamentos de proteção e das normas de segurança ocupacional ao longo das últimas décadas, caberia, em competente procedimento, providenciar a verificação da situação com elaboração de novo laudo para constatar se necessário algum ajuste nas condições de trabalho dos agentes públicos e na verba paga a título de insalubridade.

A Súmula 473 do STF dispõe sobre o poder de autotutela da Administração, porém não afasta a garantia dos direitos adquiridos. Senão vejamos o teor da referida súmula:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Na mesma esteira, anuncia a Súmula 346 da Corte Suprema que determina a observância do devido processo legal para revogação de atos administrativos quando já gerados efeitos concretos na esfera individual do administrado. Destaco o enunciado:

“Súmula 346/STF: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”

Nesses termos, evidenciada a ilegalidade da redução do percentual verba salarial, com base no Decreto nº 012/2017, sem o devido procedimento administrativo e competente laudo pericial que comprovasse a modificação das condições de trabalho, o que gerou impacto na remuneração dos servidores. Assim, resta comprovado nos autos o direito dos apelados ao recebimento do adicional de insalubridade nos parâmetros dispostos na Lei Municipal nº 17.331/2008 e no laudo pericial 031/94.

Colaciono julgados desta Corte, em casos semelhantes, que corroboram esse entendimento:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR
- DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI. APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007.

2 -
A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação das circunstância de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17. 333/2008 (RJU)
.

2. É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles.

3 –
Ademais, embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 (RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei. No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 (RJU) é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia
.

4
- Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores
.

5 -Por fim, saliente-se que o Dec. 12/2017, que reduziu os percentuais dos valores de insalubridade percebidos pelos servidores, teve seus efeitos sustados pela Câmara Municipal de Marabá, o que corrobora com a tese do apelante.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar
in totum
a sentença e conceder a segurança pleiteada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004371-63.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020 )”

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
ACÓRDÃO QUE EXCLUIU DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIDA
DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE MODO A ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIDO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO UNÂNIME. (3601653, 3601653, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, Publicado em 2020-09-10)”

Consigno que a Câmara Municipal de Marabá aprovou Decreto Legislativo nº 1.793/2019, o qual sustou os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017, o que reforça a ilegalidade do ato normativo, bem como a necessidade de ressarcimento dos servidores afetados por essa norma.

Nesse contexto, não há reparos a serem feitos na sentença em relação ao pagamento do adicional de insalubridade e respectiva restituição das diferenças do período em que efetuada a redução do percentual.

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, a sentença foi omissa a respeito do índice a ser adotado a partir da edição da Emenda Constitucional nº 113/2021. Assim, os consectários devem modulados nos termos seguintes:

“1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Nesse contexto, cabe reforma da sentença apenas quanto à aplicação da SELIC para o cálculo dos juros e correção monetária a partir de 09/12/2021.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença apenas quanto à aplicação da SELIC para o cálculo dos juros e correção monetária a partir de 9/12/2021, mantendo seus demais termos, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2024